Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NAS FASES DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. NOMEAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. No caso dos autos, há elementos indiciários que o autor possui hipogonadismo pós orquiectomia bilateral, decorrente de câncer testicular (seminoma), com intervenção cirúrgica para retirada dos testículos direito e esquerdo.
3. Somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, o candidato deve ser considerado portador de deficiência. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado” (STJ - REsp: 1692322 RJ 2017/0176949-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.